Tribunal: TJMT
Processo: 1007048-13.2025.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007048-13.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS DE IMÓVEL SEGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Allianz Seguros S.A. contra sentença que julgou improcedente ação regressiva ajuizada em desfavor da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., objetivando o ressarcimento de valor pago a título de indenização securitária por danos elétricos em equipamentos eletrônicos de posto de combustíveis segurado.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se há responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica pelos danos sofridos em equipamentos de consumidor final segurado; e (ii) saber se os laudos apresentados pela seguradora são aptos a comprovar o nexo de causalidade entre a oscilação de energia e os danos reclamados.

III. Razões de decidir

A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da CF/1988, e dos arts. 14 e 22 do CDC, dependendo da demonstração do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano alegado.

Embora admitida a prova por laudo técnico particular, os documentos apresentados pela apelante carecem de rigor técnico mínimo, sendo genéricos e não indicativos da qualificação dos profissionais signatários.

A ausência de perícia judicial e a fragilidade probatória dos documentos unilaterais inviabilizam o reconhecimento do nexo de causalidade necessário à responsabilização da concessionária.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que laudos genéricos e subscritos por técnicos sem qualificação comprovada não possuem aptidão para sustentar pretensão indenizatória em ações regressivas fundadas em responsabilidade objetiva da concessionária de energia.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, mas a pretensão regressiva depende de prova robusta do nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o dano alegado. 2. Laudos técnicos unilaterais, genéricos e desprovidos de qualificação do signatário não possuem força probatória suficiente para ensejar o dever de indenizar."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Mapfre Seguros Gerais S.A.
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Capital, que nos autos da ação regressiva que move contra a
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10%, sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante sustenta
a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é
objetiva
, nos termos do art. 37, §6o, da CF/88 e da Resolução ANEEL n.o 1.000/2021, dissertando que os
laudos técnicos e relatórios
anexados aos autos são suficientes para demonstrar o nexo causal entre o evento danoso (oscilações de energia) e os danos sofridos.

Menciona que os documentos juntados pela Apelada (prints de sistemas internos) são
insuficientes
, não atendendo às exigências do Módulo 9 do PRODIST da ANEEL e que a ausência de perícia técnica
não afasta o nexo causal
,
porquanto o tempo decorrido inviabilizaria qualquer exame eficaz sobre os bens avariados. Destaca que mesmo em casos de descargas atmosféricas, a jurisprudência já consolidou tratar-se de
fortuito interno
, não afastando a responsabilidade da concessionária. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, para que seja
julgada procedente
a ação,
condenando a apelada ao pagamento de R$ 10.661,70
, valor correspondente à indenização securitária paga pela apelante.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id.

334822875).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Allianz Seguros S.A.
ajuizou ação regressiva contra
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
, aduzindo que em decorrência do contrato firmado com o segurado Auto Posto Lunardelli
,
arcou
com as despesas referentes à danificação de equipamentos eletrônicos, no montante de
R$ 14.127,84 (catorze mil e cento e vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos).

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Em face da sentença, se insurge a seguradora.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha a apelante. Explico.

Incialmente é necessário constar que resta incontroverso que Auto Posto Lunardelli,
é
beneficiário de seguro administrado pela seguradora apelante, que abrangem a cobertura de danos elétricos no imóvel.

Também resta incontroverso que a seguradora pagou o valor total de
R$
14.127,84 (catorze mil e cento e vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos)
aos segurados referente aos danos ocasionados nos aparelhos eletrônicos, sub-rogando em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Dito isso, verifica-se que a apelante arcou com os pagamentos da indenização securitária, sub-rogando em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

À vista disso, é irrelevante para o deslinde do feito se a concessionária de energia agiu com ou sem culpa, pois, nesse caso aplica-se a chamada teoria do risco administrativo. Nesse sentido é o entendimento do STJ, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRAUMATISMO INTRACRANIANO - ACIDENTE - QUEDA DE OBJETO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO -
TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
- CONDUTA OMISSIVA E NEGLIGENTE DA COMPANHIA ENERGÉTICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NEXO CAUSAL EVIDENCIADO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO DANO MORAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTOS. SUMULAS No 126/STJ E No 283/STF...”.
(AgInt no Ag em REsp n. 999.188/MT, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.03.2017 – negritei)

“RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ELETROCUSSÃO. MORTE DE MENOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓD. DE PROC. CIVIL. INOCORRÊNCIA. TEORIA DO RISCO OBJETIVO. APLICABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INADMISSIBILIDADE. DESPESAS DE LUTO E FUNERAL. FATO CERTO. PENSIONAMENTO DOS PAIS. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. PRECEDENTES. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL [...]

II -
A obrigação das empresas concessionárias de serviços públicos de indenizar os danos causados à esfera juridicamente protegida dos particulares, a despeito de ser governada pela teoria do risco administrativo, de modo a dispensar a comprovação da culpa, origina-se da responsabilidade civil contratual
.

III -
Consoante deflui do disposto no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, basta ao autor demonstrar a existência do dano para haver a indenização pleiteada, ficando a cargo da ré o ônus de provar a causa excludente alegada, o que, segundo as instâncias ordinárias, não logrou fazer
...”.”
(REsp n. 506.099/MT, 3a Turma, Rel. Min. Castro Filho, j. 10.02.2004 – negritei).

Outrossim, tratando-se de responsabilidade civil da empresa ré, também se aplica ao caso o disposto nos arts. 14 e 22, ambos do CDC,
verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

Como visto, constatada a falha na prestação do serviço por parte da concessionária, obriga-se a reparar os danos materiais causados.

Entretanto, não basta à seguradora alegar que houve falha na prestação dos serviços e que a responsabilidade pelos danos é exclusiva da empresa elétrica apelada.

Isso porque, para ensejar o dever de reparação, faz-se imprescindível a prova do nexo de causalidade.

In casu
, a apelante pretende comprovar o nexo de causalidade correspondente entre a responsabilidade da concessionária e os danos nos aparelhos, mediante apresentação de laudos desprovidos das
qualificações
técnicas dos profissionais responsáveis pelas análises dos equipamentos danificados, conforme se infere dos documentos colacionado junto com a inicial.

Tenho que o
laudo
técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo com os demais elementos probatórios.

E, a despeito das alegações da apelante, não há vias de reconhecer a obrigação de ressarcimento pela concessionária de energia à seguradora, isso porque, os laudos colacionados são desprovidos de qualquer indicação de qualificação técnica do profissional que os elaboraram, não sendo suficientes para esclarecer se os prejuízos decorreram da suposta oscilação de energia.

Como se vê, os referidos documentos atestam os defeitos verificados nos referidos aparelhos de forma superficial e genérica, carecendo do rigor técnico necessário para justificar o ressarcimento pretendido,
não sendo possível aferir, ainda, quais técnicas, quesitos e/ou métodos utilizados para alcançar a conclusão indicada
. Em outras palavras, o documento é inapto à comprovação da responsabilidade da empresa concessionária pelos danos nos aparelhos.

Neste sentido, é o posicionamento desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
REGRESSIVA
DE RESSARCIMENTO – DANOS MATERIAIS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS –
LAUDO
TÉCNICO GENÉRICO, INCAPAZ DE TRAZER VEROSSIMILHANÇA EM RELAÇÃO AO NEXO CAUSAL –
LAUDO
ASSINADO POR TÉCNICO RESPONSÁVEL SEM
QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (descarga atmosférica), o que afasta a responsabilidade quanto ao dever de indenizar.
O
laudo
técnico juntado pela autora/seguradora que não é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade, por ser genérico, unilateral e atestado por técnico sem
qualificação
profissional, razão pela qual não é capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida
”.(Rac n. 1036595-69.2023.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.06.2024).

Ainda, ao contrário do que defende o apelante, ocorrido evento de força maior, no caso de descargas atmosféricas, exclui o nexo de causalidade entre o defeito do serviço e o prejuízo, e, por conseguinte, exclui a responsabilidade civil da concessionária de serviço público.

Neste sentido, é o entendimento desta 3a Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO – SEGURO – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RAIO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (queda de raio) em 3 (três) dos 4 (quatro) sinistros apontados na exordial, causa excludente de tal responsabilidade. O sinistro que não indicou a ocorrência de evento de força maior concluiu por meio de laudo técnico que não foram encontrados indícios e nem evidências de que tenha ocorrido sobre tensão de origem da rede de concessionária, portanto, para este, também, deve ser excluída a responsabilidade pelo pagamento, pois não há nexo de causalidade.”
(Rac n. 1017282-35.2017.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.11.20)

Portanto, sob qualquer ótica que se analise a questão, tenho que a sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026